Tribunal: TJMT
Processo: 1029827-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029827-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VINICIUS ELIAS - CPF: 117.452.779-00 (APELANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MATAYOSHI - CPF: 338.169.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARILE GALVAO DE FRANCA - CPF: 360.059.298-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, ERRO NA DOSIMETRIA –PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO OU REDUÇÃO DAS PENAS – VÍTIMA DE COSTAS –

GOLPE DE ARMA BRANCA EM REGIÃO LETAL [PARTE ESQUERDA DO TÓRAX – PRÓXIMO A ARTÉRIA –] – DOLO EVENTUAL CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO TJMT – REAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O ANÚNCIO DO ROUBO – DISPARO DE ARMA DE FOGO NO APELANTE – AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – ACÓRDÃOS DO TJMT – CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO PRESERVADA – DOSIMETRIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – TRAUMAS PSICOLÓGICOS [ABALO MENTAL DA FILHA DA VÍTIMA – TRATAMENTO PSICOLÓGICO – MEDO DE SAIR NA RUA] – EXASPERAÇÃO IDÔNEA – TENTATIVA – SUBTRAÇÃO NÃO CONSUMADA E VIOLÊNCIA EXERCIDA COM ARMA BRANCA – FRAÇÃO REDUTORA DE METADE [1/2] – READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – JULGADOS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

Se o agente que desfere golpe de
“faca”
em região letal da vítima [
“região dorsal esquerda do tórax”
– próximo a uma
“artéria
”
] com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel assume o risco de produzir o resultado morte, de modo que se
“a subtração e o óbito ficam na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado”
(ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

“É descabido falar-se em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para a conduta de lesão corporal grave, quando satisfatoriamente demonstrado nos autos que além do animus furandi o agente também agiu com o desígnio de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte”
(TJMT, AP 434/2015).

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente”
(TJMT, AP 0002790-15.2019.8.11.0064).

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente”
(TJMT, AP 1011978-30.2021.8.11.0004).

A depreciação das consequências do crime sopesada nos traumas sofridos pela vítima [a
“
filha de quatro anos (...) está passando por tratamento psicológico, a qual não gosta de sair na rua, pois pergunta se vai ter bandido
”
] não se afigura inerente ao tipo penal, a
“autorizar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC) na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (STJ, AgRg no HC 733.841/PA).

“A
atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do artigo 61, II, ‘h’ [...] relacionada à circunstância subjetiva da vítima, nos termos do artigo 67 do CP”
(STJ, HC 299.760/SP).

A minorante da tentativa deve conduzir à redução (CP, art. 14, II, parágrafo único) da pena, sendo que a
aplicação da fração redutora [
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)]
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000).

“
O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo [...] porquanto [...] não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3
” (TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078).

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão”
(TJMT, AP 0009831-19.2017.8.11.0059).

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena por tentativa de latrocínio a
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1029827-47.2023.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

CLAUDIO VINICIUS ELIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDIO VINICIUS ELIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (no 1029827-47.2023.8.11.0003), que o condenou por tentativa de latrocínio a 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 201162248).

O apelante sustenta que: 1)
“não restou demonstrado o dolo [...] em ceifar a vida da vítima”
; 2)
“deixou de prosseguir com os atos executórios”
; 3)
“as consequências do crime

não extrapolaram a normalidade do tipo penal”
; 4) faria jus à fração máxima de redução pela tentativa.

Pede o provimento para a desclassificação de tentativa de latrocínio para roubo qualificado pela lesão grave. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 201162261).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201162263).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de latrocínio na modalidade tentada (artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva. Desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Impossibilidade. Comprovação de que o recorrente, além do dolo de subtrair, tinha o dolo de matar a vítima. Pedido de afastamento da valoração negativa da vetorial consequências do delito. Inviabilidade. O abalo psicológico sofrido pela vítima autoriza a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do delito. Pedido de readequação da fração de diminuição da pena em decorrência da tentativa. Possibilidade. Diante do “iter criminis” percorrido, é adequada a diminuição da pena em 1/2 (metade). Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 207491172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
o dia 03/09/2023 às 19:30h, na Rua Joaquim Oliveira, em frente ao Empório Queijos, município de Rondonópolis, o denunciado CLÁUDIO VINICIUS ELIAS tentou subtrair, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma faca, coisa alheia móvel pertencente à vítima Thiago Barile Galvão de França, consistente no veículo Jeep Compass 4x4, diesel, de cor branca, placas QAZ3H58, ano 2021, avaliado em R$ 169.307,00, segundo a Tabela Fipe do mês setembro/2023.

O intento criminoso não se consumou porque o denunciado foi impedido pela própria vítima que, em legítima defesa própria e de seus familiares, alcançou uma arma de fogo que trazia dentro do porta-luvas do carro e efetuou um disparo que atingiu o joelho do agressor.

Mesmo assim, em razão da aguda violência empregada pelo latrocida denunciado, a vítima sofreu uma ferida perfurocortante na região dorsal esquerda alta do tórax (Laudo Pericial no 1021227-37.2023.8.11.0003, ID 128729159), levando-a a ser internada numa unidade hospitalar desta Comarca.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima, sua esposa e filhas saíam do Restaurante Naturalis em direção ao veículo da família que estava estacionado na Rua Joaquim de Oliveira. No momento que as crianças eram colocadas no banco traseiro do veículo, surgiu o denunciado dizendo que precisava subtrair o automóvel para fugir da polícia, coagindo a vítima a adentrar no carro para participar da fuga. Nesse ínterim, a vítima disse para o denunciado se acalmar, pois estava com crianças no veículo e que poderiam resolver a situação. Cláudio, entretanto, ficava cada vez mais exaltado, fazendo ameaças à vítima dizendo que estava com uma faca.

Diante da resistência da vítima em permitir que o agressor adentrasse no seu automóvel, este desferiu um golpe de faca nas costas daquela, próximo da região do ombro, momento em que a vítima buscou sua arma de fogo calibre 9mm no porta-luvas e, para repelir a injusta agressão, efetuou um disparo que atingiu o joelho esquerdo do agressor.

Na sequência, a polícia militar foi acionada e compareceu no local do crime, ocasião em que visualizou o suspeito ao solo alvejado com um disparo de arma de fogo. A vítima, por sua vez, estava na ambulância do SAMU a caminho do hospital com ferimentos de faca. O denunciado também recebeu atendimento médico, depois que foi encaminhado ao Hospital Regional.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CLÁUDIO VINICIUS ELIAS como incurso no crime de TENTATIVA DE LATROCÍNIO, previsto art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II ambos do Código Penal.”
(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 201162166)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“
A
MATERIALIDADE
do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 128728686), termo de exibição e apreensão (ID 128728689), laudo pericial n. 511.1.02.9151.2023.135172-A01 (ID 128729159), laudo pericial n. 511.2.21.9151.2023.135970-A01 (ID 128734334), laudo pericial n. 511.2.13.9151.2023.137940-A01 (ID 130543637) e pelas declarações colhidas em Juízo durante a instrução processual.

A
AUTORIA
relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada
in casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado.

[...]

A prova técnica constante nos autos (ID 128729159) constatou a existência de lesão na vítima, ‘
vitima de agressão por arma branca em região torácica dorsal
’, ‘
ferida pérfuro-cortante suturada em região dorsal esquerda alta do tórax
’, além de afirmar que a lesão resultou em uma cicatriz de 12 a 15 centímetros, e por pouco centímetros não atingiu sua artéria, o que ocasionaria danos mais graves.

Portanto, imperioso concluir que a vítima, narrou em juízo os fatos conforme aconteceram. Não há nos autos, comprovação de que a vítima poderia ter motivos bastantes para inverter fatos, mentir, acusar injustamente o acusado. Por isso, deve ser valorada com relevância, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, máxime quando a versão da vítima está em consonância fática com a prova pericial.

[...]

Nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que o depoimento da vítima e da testemunha foram convergentes quanto ao ‘
modus operandi
’ do delito, com indicação do denunciado como autor do delito descrito na peça acusatória, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos pelo
Parquet
na denúncia.

Registre-se que, no momento da prática delitiva, o ofendido estava encurvado perto da porta do veículo, tentando retirar sua arma de fogo do porta-luvas, e foi golpeado
de forma profunda
pelo réu, na parte esquerda do tórax (
lado em que se encontra o coração humano
),
num visível intuito de matá-lo ou assumindo o risco de causar-lhe a morte
, para assegurar a subtração do bem (veículo), vez que o acusado confessou o desejo (vontade) de subtrair o veículo.

Frisa-se, o
animus necandi
, ante a letalidade do instrumento utilizado (arma branca) e o direcionamento da facada, e conforme palavras da testemunha E. M.
o réu fez um movimento para realmente ferir a vítima
, o que demonstra à assunção do dolo quanto ao resultado morte.

Imperioso, registrar, ainda que o acusado não tenha, a princípio, imaginado ou pretendido o resultado em questão, evidentemente, conforme acima asseverado,
assumiu o risco de aludida consequência mais gravosa no momento em que anunciou o assalto em poder de uma arma branca (faca)
, sendo pacífico na jurisprudência o cabimento da condenação com a imposição da reprimenda do latrocínio no caso em exame, crime esse qualificado pelo resultado, que se configura pela presença de dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão/morte).

Destarte, as provas apontam de forma uníssona que o réu estava previamente conluiado para a prática de um roubo. Igualmente, o
animus necandi

também
se encontra caracterizado por parte do acusado, posto que mesmo após a vítima estar em posse da sua arma de fogo e ter empurrado ele,

este teria se levantado e procurado ir a sua direção para continuar a injusta agressão, fazendo com que o ofendido realizasse um disparo de arma de fogo
, momento em que o réu, teria então cessado a empreitada criminosa, apesar de ter continuado com as ameaças verbais.

[...]

Inviável, por conseguinte,
a desclassificação pretendida pela defesa
, diante da relação de causalidade entre a tentativa de subtração patrimonial e a violência empregada para este desiderato.

Da mesma forma, o denunciado nada fez para reparar o delito mais gravoso cometido ou impedir um resultado lesivo de maior gravidade; pelo contrário, desde o início realizou excessiva ameaças contra a vítima e sua família, inclusive de morte, bem como na ocasião em que poderia ter permanecido distante, após a vítima ter lhe empurrado, não o fez, isto é,
não deixou de praticar atos
, o que impede a aplicação do que dispõe o Artigo 15 do Código Penal (desistência voluntária).

[...]

Portanto, houve a tentativa da prática do delito patrimonial (dolo inicial) e, em seguida, do crime contra a vida (decorrente da violência empregada, independentemente se dolosa ou culposamente), configurando-se o delito de latrocínio na sua modalidade tentada, tal como acima explicitado, diversamente do alegado pela defesa.

Conforme já explicitado acima, as circunstâncias em que foi realizada a ação delitiva caracteriza a prática do crime de latrocínio na modalidade tentada, tal como descrito na denúncia, cuja circunstância resulta na diminuição da pena à fração de 1 a 2/3 do total aplicado. Ademais, consoante jurisprudência sedimentada em nossos tribunais superiores, o quantum a ser diminuído deve ser analisado a partir do
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, apresentará variações correspondentes à maior ou menor proximidade da consumação do delito praticado.

No caso, tendo em vista que o ofendido foi lesionado, tendo o agente alvejado seu tórax esquerdo (lado do coração humano), na região da escápula, entendo que a redução para o crime deve ser realizada num patamar médio, já que a consumação do delito esteve relativamente próxima de acontecer, de maneira que aplicar a fração em 1/3 (um terço) mostra-se condizente com a situação concreta dos autos.

Em face do exposto, ressalte-se, por fim, que o fato narrado é típico, antijurídico e culpável. Logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

Ex positis
, à luz dos fatos e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
CLAUDIO VINICIUS ELIAS
como incurso nas sanções do Artigo 157, §3o, inciso II, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las, nos seguintes termos:

[...]

Em relação às
consequências
do crime, a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie. Sobre o tema é a jurisprudência:
(STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011)
. No caso dos autos, verifica-se que as consequências do delito ultrapassaram a esfera patrimonial da vítima e sua família, já que esta ficou abalada ao relembrar dos fatos, principalmente ao relatar sobre o abolo psicológico que sua filha de quatro anos está passando, após os fatos, assim como sua esposa. Desta forma,
entendo que os traumas físicos e psicológicos suportados pela vítima e sua família não podem ser vistos como resultado naturalístico esperado
,
motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto
. [...]

[...]

Entendo que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 23 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, presente uma agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “h”
, do Código Penal, porque o crime foi cometido
contra crianças
,
in casu
, uma criança de 04 anos de idade e um bebê de 02 meses de idade (conforme declaração da vítima e do próprio acusado, relatando que a vítima estaria com sua família), de modo que delibero pelo aumento da pena em 1/6, resultando em 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ainda, na
segunda fase
, presentes uma atenuante (
confissão espontânea
), previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Consigno que o acusado não era menor de 21 anos, na data do fato, posto que nascesse em 19/08/2000. Assim, delibero pela diminuição da pena em 1/6, resultando em 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias.

Na
terceira fase
, inexiste causa de aumento de pena a ser aplicada. Ainda na terceira fase, depois de reconhecida a tentativa do crime, e levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da diminuição da pena a ser realizada a partir do disposto no art. 14, inciso II, do Código Penal, aplico a fração mínima do dispositivo, ou seja, de 1/3 (um terço) da pena cominada, resultando, portanto, em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final do sentenciado em 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 14 (catorze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado
in casu
.

À luz da quantidade da pena imposta, o regime inicial de cumprimento da pena será o
FECHADO
,
em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 201162248)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.249750 (ID 201161207; ID 201161222), Termo de Exibição e Apreensão n

o 2023.16.359980 (ID 201161210), Laudos Periciais de Lesões Corporais no 511.1.02.9151.2023.135172-A01 (ID 201161230) e no 511.1.02.9151.2023.135184-A01 (ID 201161231), Prontuários de Atendimento Médico (ID 201161240; ID 201161241), Relatório de Investigação no 2023.13.74964 (ID 201161243; ID 201161244), Laudo Pericial de Local do Crime no 511.2.21.9151.2023.135970-A01 (ID 201162154), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Maristela Santana Gonçalves (ID 201161211) e Uderson Tiago de Andrade Reis (ID 201161212), a testemunha Edson Matayoshi (ID 201161209), a vítima Thiago Barile Galvão de França (ID 201161225) e o apelante (ID 201161238).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Uderson Tiago de Andrade Reis, de Thiago Barile Galvão de França [vítima] e do apelante (relatório de mídias – ID 201162246).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [Thiago Barile Galvão de França], na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmou que, em 3.9.2023, por volta das 19h30min, em frente ao Empório Queijos, localizado à rua Joaquim Oliveira, em Rondonópolis/MT, o apelado tentou subtrair o veículo Jeep Compass 4x4, ano 2021, cor branca, placas QAZ3H58, avaliado em R$ 169.307,00 (cento e sessenta e nove mil e trezentos e sete reais) e desferiu um golpe de arma branca [faca] atingindo-o nas costas [região dorsal superior esquerda].

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de Edson Matayoshi [testemunha presencial], em Juízo, bem como pelas imagens do circuito de segurança (mídia – ID 201161246), Prontuários de Atendimento Médico (ID 201161240; ID 201161241) e Laudo Pericial de Lesões Corporais no 511.1.02.9151.2023.135172-A01 (ID 201161230).

Em Juízo, o apelante confessou a autoria da tentativa de subtração e do golpe de faca [na região dorsal] da vítima [Thiago Barile Galvão de França], embora tenha asseverado que
“sua intensão era somente assustar [...] não tinha vontade de matar”
.

Ocorre que
Thiago Barile Galvão de França [vítima] estava de costas,
“encurvado na porta do veículo [...] e foi golpeado de forma profunda [...] na parte esquerda do tórax (
lado em que se encontra o coração humano
), num visível intuito de mata-lo ou
assumindo o risco de causar-lhe
a morte para assegurar a subtração do bem (veículo)”
, sendo que a
“lesão
resultou em uma cicatriz de 12 a 15 centímetros e
por pouco [...] não atingiu uma artéria
”
,
conforme bem pontuado pelo Juízo singular (ID 201162248).

Frise-se que, em razão dos golpes sofridos a vítima [
Thiago Barile Galvão de França
] foi levada para o Hospital Dr. Mário Perrone, em Rondonópolis/MT, onde foi submetida a procedimento para sutura da lesão no tórax, além de assepsia e tratamento medicamentoso dos ferimentos (ID 201161240; ID 201161240).

Se o agente que desfere golpe de
“faca”
em região letal da vítima [
“região dorsal esquerda do tórax”
– próximo a uma
“artéria
”
] com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel assume o risco de produzir o resultado morte, de modo que se
“a subtração e o óbito ficam na esfera da tentativa, ocorre latrocínio tentado”
(ESTEFAM, André. Direito Penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2012).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“É descabido falar-se em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para a conduta de lesão corporal grave, quando satisfatoriamente demonstrado nos autos que além do animus furandi o agente também agiu com o desígnio de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte.”
(Ap no 434/2015 - Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 20.7.2015)

Nesse contexto fático, o apelante assumiu o risco de matar
Thiago Barile Galvão de França
, a configurar dolo eventual.

Quanto à desistência voluntária,
após ter sido atingida pelo golpe de faca, a vítima conseguiu pegar sua arma de fogo [Marca Glock, modelo “17 Gen5”, calibre 9mm, registro no 904163812] no porta-luvas do carro, empurrou o apelante que
“caiu no chão [...] e tentou se aproximar novamente, de modo que atirou na perna [...] para não levantar mais”
.

A circunstância de a vítima ter reagido após o anúncio do assalto e efetuado um disparo no agente criminoso evidencia o latrocínio na modalidade tentada [
“não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente”
– CP, art. 14, II]. Isso porque a desistência voluntária caracteriza-se apenas
quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução (CP, art. 15)
.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O instituto da desistência voluntária, previsto no art. 15 do CP, apenas é aplicável [...] quando comprovado nos autos que o agente poderia prosseguir na execução do crime e não o fez voluntariamente.”
(AP N.U 0002790-15.2019.8.11.0064 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020)

“A desistência voluntária se dá apenas quando o acusado, após iniciada a execução do crime, por livre e espontânea vontade, deixa de praticar condutas tendentes à consumação da ação ilícita [...] o que não ocorre quando o delito não se consuma por circunstâncias contrárias à vontade do agente.”
(AP N.U 1011978-30.2021.8.11.0004 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal - 23.8.2022)

Logo, a condenação por tentativa de latrocínio deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão [3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, equivalente à 1/6 (um sexto) da pena mínima], ao considerar desfavorável as consequências do crime [porque
“os traumas psicológicos suportados pela vítima e sua família não podem ser vistos como resultado naturalístico”
da tentativa de latrocínio].

A depreciação das consequências do crime, sopesada nos traumas sofridos pela vítima [a
“
filha de quatro anos (...) está passando por tratamento psicológico, a qual não gosta de sair na rua, pois pergunta se vai ter bandido
”
], não se afigura inerente ao tipo penal, a
“autorizar a majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 9.3.2021) na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (STJ, AgRg no HC no 733.841/PA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 6.5.2022).

Sendo assim, mantém-se a pena-base em
23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante do crime cometido contra criança – art. 61, II, do CP – [a vítima estava acompanhada de duas filhas, sendo uma
“de 04 anos de idade”
e outra
“de 02 meses”
] e a preponderância da atenuante da confissão espontânea – CP, art. 65, III, ‘d’ –, reduzindo-se a pena intermediária para 22 (vinte e dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias.

O c. STJ firmou entendimento de que

“
a atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, deve prevalecer sobre a agravante do artigo 61, II, ‘h’ [...] relacionada à circunstância subjetiva da vítima, nos termos do artigo 67 do CP”
(HC 299.760/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2016).

Por efeito, torna-se conserva-se a pena provisória de 22 (vinte e dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Em relação ao redutor da pena pela tentativa [CP, art. 14, II], o juiz da causa aplicou a fração no percentual mínimo de 1/3 (um terço) ao considerar que
“o ofendido foi lesionado, tendo o agente alvejado seu tórax esquerdo (lado do coração humano), na região da escápula [..] a consumação do delito esteve relativamente próxima de acontecer”
e diminuiu a pena para 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia,
“o recorrente percorreu ‘metade do caminho’, notadamente porque [...] para consumar o delito, o apelante precisaria continuar com os atos executórios, a fim de subtrair, efetivamente, o bem e, matar a vítima”
, a justificar
“a redução da pena em patamar médio, ou seja, 1/2 (metade)”
, consoante bem pontuado pela i. PGJ (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 207491172).

A minorante da tentativa deve conduzir à redução (CP, art. 14, II, parágrafo único) da pena, sendo que a
aplicação da fração redutora [
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)]
deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, AP 1016354-42.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.9.2020).

No caso,
a subtração não fora consumada e a violência fora exercida com arma branca, de modo que “
o patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo [...] porquanto [...] não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (N.U 1000936-53.2021.8.11.0078, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18/11/2022).

Por efeito, readéqua-se a pena definitiva a 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado.

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2o, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena por tentativa de latrocínio a
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo da pena imposta ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024